Tribunal: TJES
Processo: 5000035-36.2021.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-36.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: TARCISIO ROCHA LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que o autor alega falhas no fornecimento de produtos voltados à prestação de serviços odontológicos, relacionadas a atrasos na entrega de aparelhos e expedição de cobranças indevidas. O juízo de origem deu provimento aos pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. A empresa ré interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do julgado para que seja negado provimento aos pedidos autorais. O autor/recorrido, em contrarrazões, pugna pela mantença da sentença.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3). Acerto da sentença recorrida ao aplicar, ao presente caso, a teoria finalista mitigada. A relação de consumo é verificada pela vulnerabilidade e disparidade econômica do recorrente diante da recorrida, por isso deve ser aplicado o CDC.

(4). Há confissão acerca do atraso na entrega de materiais a serem utilizados nos tratamentos dos pacientes do autor. A alegação de que os atrasos foram causados por incêndio não basta para afastar a responsabilidade da ré, pois a hipótese não figura dentre aquelas previstas no art. 14, § 3º do CDC. Outrossim, a ocorrência de incêndio não justifica as cobranças indevidas lançadas.

(5). A conduta da ré é apta a causar danos morais ao recorrido, pois as falhas reportadas resultaram em atrasos nos tratamentos de seus pacientes, aptos a gerar prejuízo à sua reputação perante a sociedade. Acerca do
quantum
arbitrado (R$ 3.000,00), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Ademais, o valor arbitrado está em consonância com casos semelhantes julgados pelo presente colegiado.

(6).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)